Tribunal: TJSP
Processo: 2163838-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – COMPETÊNCIA RECURSAL – PREVENÇÃO - Prevenção da C. 19a Câmara de Direito Privado, em razão do julgamento anterior de recurso de apelação, tirado da fase de conhecimento da ação indenizatória, atualmente em fase de cumprimento provisório de sentença, que é mero desdobramento - Aplicação do art. 105 do Regimento Interno do E.

Ementa:
"AGRAVO DE INSTUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – COMPETÊNCIA RECURSAL – PREVENÇÃO - Prevenção da C. 19a Câmara de Direito Privado, em razão do julgamento anterior de recurso de apelação, tirado da fase de conhecimento da ação indenizatória, atualmente em fase de cumprimento provisório de sentença, que é mero desdobramento - Aplicação do art. 105 do Regimento Interno do E. TJSP – Precedentes - Recurso não conhecido, nos termos do art. 932, III, do NCPC, com remessa determinada à Câmara preventa para o julgamento".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163838-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que é agravante ANTONIA
APARECIDA SERAFIM (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163838-90.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36452
AGRV.No: 2163838-90.2020.8.26.0000
COMARCA: ITATIBA
AGTE. : ANTONIA APARECIDA SERAFIM (JUST.GRAT.)
AGDO. : BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ PROLATOR: ORLANDO HADDAD NETO
“AGRAVO
DE
INSTUMENTO

FASE
DE
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

COMPETÊNCIA
RECURSAL

PREVENÇÃO
-
Prevenção da C. 19a Câmara de Direito Privado, em razão
do julgamento anterior de recurso de apelação, tirado da
fase de conhecimento da ação indenizatória, atualmente em
fase de cumprimento provisório de sentença, que é mero
desdobramento - Aplicação do art. 105 do Regimento
Interno do E. TJSP Precedentes - Recurso não conhecido,
nos termos do art. 932, III, do NCPC, com remessa
determinada à Câmara preventa para o julgamento”.
Agravo
de
instrumento
interposto
em
15.07.2020, tirado de ação de indenização, atualmente em fase
de cumprimento provisório de sentença, em face da r. decisão
publicada em 26.06.2020, a qual indeferiu o pedido de
levantamento formulado pela exequente, ora agravante, salvo se
prestada caução suficiente e idônea.
Sustenta,
preliminarmente,
a
tempestividade do agravo. No mérito, alega que o agravado
foi condenado ao pagamento de indenização à agravante,
tendo havido o depósito espontâneo nos autos, no valor
total da condenação. Contudo, em razão de ainda pender de
julgamento recursos especial e extraordinário, ambos
interpostos pelo agravado, iniciou-se a execução provisória do julgado. Alega que condicionar o
levantamento dos valores à prestação de caução é
equivocado,
ante
a
hipossuficiência
financeira
da
agravante, bem como por pender de julgamento, o agravo
inserto no art. 1.042, do NCPC. É o que prevê o art. 521,
II e III, do NCPC. Aduz, ademais, que os recursos
pendentes não são dotados de efeito suspensivo, não
havendo óbice ao levantamento. Requer a concessão de efeito
ativo, antecipando-se a tutela recursal, e ao final, o
provimento do recurso, com a reforma da r. decisão agravada
(fls. 01/09).
Recurso processado sem a concessão do efeito
ativo pretendido (fls. 203/204).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163838-90.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Fica reconhecida a tempestividade recursal.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de
ação de indenização, atualmente em fase de cumprimento
provisório de sentença, a qual foi julgada procedente para
condenar o banco agravado ao pagamento de indenização por danos
morais na quantia equivalente ao dobro do valor da restrição
indevida (R$1.744,47), com atualização monetária e juros de
mora de 1% ao mês, desde a ocorrência do ato ilícito, conforme
a r. sentença de fls. 46/51.
Em face da r. sentença de 1a instância,
foi interposto recurso de apelação pelo banco agravado, o
qual foi julgado pela C. 19a Câmara de Direito Privado,
em sessão de julgamento realizada aos 12.03.2012, por
maioria de votos, conforme revela a cópia do v. acórdão
acostada às fls. 69/73, e a declaração de voto vencido do
relator sorteado, Desembargador Mario de Oliveira, às
fls. 74/77.
Por outro lado, o presente agravo de
instrumento foi livremente distribuído a este relator,
com assento na C. 24a Câmara de Direito Privado (fl.
202), sem observar-se, todavia, a prevenção anterior
daquela C. 19a Câmara de Direito Privado.
Esclareça-se que muito embora a presente
insurgência
recursal
seja
extraída
dos
autos
do
cumprimento provisório de sentença, este nada mais é do
que um desdobramento da fase de conhecimento da ação, de
onde foi extraído o recurso de apelação anterior,
mencionado alhures.
Cabe, portanto, ao eminente Desembargador
Mario de Oliveira, da C. 19a Câmara de Direito Privado, a
análise deste recurso de agravo de instrumento, em razão
da análise anterior do recurso de apelação no
9295801-25.2008.8.26.0000, o que o torna prevento (fls.
69/77).
Sobre o tema, dispõe o art. 105 do
Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que:
“A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer
de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de
qualquer incidente, terá a competência preventa para os
feitos originários conexos e para todos os recursos, na
causa
principal,
cautelar
ou
acessória,
incidente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163838-90.2020.8.26.0000 -Voto no
4
oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do
mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução dos respectivos julgados”.
Sobre o tema, veja-se precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“COMPETÊNCIA RECURSAL - MEDIDA CAUTELAR -
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
Ação julgada improcedente -
Pretensão de exibição de extratos de conta-poupança e
aplicações financeiras referentes aos períodos de junho e
julho de 1987; janeiro e fevereiro de 1989; abril a
julho/1190 e fevereiro e março/1991 (Planos Econômicos)
Prevenção da 18a Câmara de Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça, em razão de julgamento anterior de
agravos de instrumentos
Inteligência do art. 105 do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça

Recursos não conhecidos, com determinação de remessa dos
autos
àquela
Câmara.
Recursos
não conhecidos,
com
determinação”
(Apelação
0338204-17.2007.8.26.0577;
Relator (a): Denise Andréa Martins Retamero; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de São José
dos Campos - 8a. Vara Cível; Data do Julgamento:
23/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017).
“LOCAÇÃO
DE
BENS
MÓVEIS.
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVENÇÃO DA
35.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DESTA E. CORTE. ANTERIOR
JULGAMENTO
DE
RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 105 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO DETERMINADA. RECURSO
NÃO
CONHECIDO”
(Apelação
1014700-62.2014.8.26.0037;
Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 26a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santa Rita do Passa Quatro - 1a
Vara; Data do Julgamento: 15/06/2018; Data de Registro:
15/06/2018).
Desta feita, como consequência lógica da
prevenção da referida C. Câmara, de rigor a declaração de
incompetência desta C. 24a Câmara de Direito Privado.
Ante o exposto, não se conhece do recurso,
determinando-se a sua imediata redistribuição à Câmara
preventa, nos termos do art. 932, III, do NCPC.
Salles Vieira
Relator